Tribunal: TJPA
Processo: 0054997-19.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054997-19.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: OVERLAND BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPSM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPSM e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas

2.

A HPSM destina-se a uma categoria mais específica: os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica. Precedentes deste TJPA.

3.

Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPSM, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte.

4.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença Confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12 a 19/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar nos vencimentos do autor o ABONO HPS a que faz jus, dando por EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, art. 487, I).

Condeno ainda o réu ao pagamento dos valores retroativos desta parcela, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como às parcelas vincendas inadimplidas no curso do processo, todos acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária (...)”

Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente apelação alegando a inconstitucionalidade da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar – HPSM, pelo que requer o provimento recursal para reformar a sentença.

Em sede de contrarrazões, sustenta o apelado que a sentença ora combatida apenas garantiu as previsões do ordenamento jurídico municipal que asseguram aos servidores a gratificação requerida, razão pela qual requer a manutenção da decisão ora fustigada.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal para manter íntegra a sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

A lide tem por objeto o direito do autor ao recebimento da gratificação denominada ABONO HPS, instituída pelo Decreto nº 26.184/93, que dispõe em seu artigo 1º:

Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto;

Com a posterior entrada em vigor da Lei Municipal nº 7.781/95, ficou instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar, a ser concedida aos servidores da área da saúde, lotados no HPSM e outros órgãos municipais voltados à saúde, cujas regras estão estabelecidas nos três principais artigos da lei,
in verbis
:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Alega o apelante que a
gratificação
teria sido substituída pelo abono AMAT, por meio da edição do Decreto nº 44.184/2004, que assim prescreve:

Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Enfatizo que o suposto substituto do HPS foi criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, o qual, em sua redação, em nenhum momento mencionou que estaria revogando a gratificação HPS. Aliás, se tal instrumento normativo viesse a revogar expressamente a mencionada gratificação, estaríamos diante de uma impossibilidade legal, uma vez que um decreto não pode revogar disposição criada por lei, sob pena de violar a própria separação dos poderes e a hierarquia das normas.

O processo legislativo de elaboração de lei ordinária é completamente distinto do ato unilateral de edição de decreto, não havendo possibilidade de este vir a revogar, tácita ou expressamente, disposição contida em lei.

Ademais,
a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas
, com finalidades distintas, bastando para sua comprovação fazer breve leitura preambular das regulamentações dos institutos já supramencionadas.

O HPS destina-se a uma categoria mais específica: os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito.
No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

(TJPA, ApCiv 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 06/04/2021)

***

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, QUE DEVERÃO SER APLICADOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ, RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF.

(TJPA, ReexNec/ApCiv
0011627-88.2004.8.14.0301,
Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09)

***

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – GRATIFICAÇÃO HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. VANTAGEM PECUNIÁRIA SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) - CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04 – IMPOSSIBILIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS.

1.
A vantagem pecuniária recebida pela autora era a gratificação denominada de HPS, cuja fundamentação se embasava na Lei Municipal nº 7.781/1995. Assim, se a gratificação foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior;

2. A autora é Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal, preenchendo todos os requisitos para receber a referida gratificação;

3. Reconhecido o direito da autora/apelada, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32;

4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;

5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

6. Honorários advocatícios fixados em R$ 500, 00 (quinhentos reais), conforme art. 20, §§3º e 4ºdo CPC/73;

7. Reexame e Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada quanto aos consectários legais e honorários advocatícios.

(TJPA, ApCiv 0052020-85.2009.814.0301, Rel. Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 31/07/2017, publicado em 10/08/2017)

Dessa forma, entendo que restou comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT, em razão da previsão legal para tanto e em atenção à separação dos Três Poderes, razão pela qual não merece reforma a sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023